Tribunal: TJSP
Processo: 2117355-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA para apurar o quantum debeatur em liquidação de sentença da Telefônica, competindo às partes apresentarem os cálculos observando os ditames do título (sem dobra, sem dividendos e juros sobre capital próprio) e observando os eventos societários Os elementos são conhecidos e a conta sem complexidade.

ACOLHIMENTO, em parte, para dispensar a perícia,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA para apurar o quantum debeatur em liquidação de sentença da Telefônica, competindo às partes apresentarem os cálculos observando os ditames do título (sem dobra, sem dividendos e juros sobre capital próprio) e observando os eventos societários Os elementos são conhecidos e a conta sem complexidade.

ACOLHIMENTO, em parte, para dispensar a perícia, competindo as partes apresentarem os cálculos observando os ditames do título (sem dobra, sem dividendos e juros sobre capital próprio) e observando os eventos societários.